Tribunal: TJMT
Processo: 1014932-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014932-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Jogo do bicho]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (IMPETRANTE), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (IMPETRANTE), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (PACIENTE), MM Juíz da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (PACIENTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ADRIELLI MARQUES - CPF: 027.728.811-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO CORREIA - CPF: 005.042.481-54 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALMEIDA DOS REIS - CPF: 036.504.501-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS - CPF: 767.692.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON NOBUO YABUMOTO - CPF: 705.957.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO COUTINHO GOMES - CPF: 908.597.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 702.979.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO CLEMENTINO SOUZA - CPF: 616.081.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INDINEIA MORAES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE SALES DE SOUZA - CPF: 021.977.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA MARA FERREIRA DORILEO - CPF: 017.361.501-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LAENDER DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 021.665.681-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS - CPF: 029.099.371-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CONCEICAO PEREIRA - CPF: 025.911.431-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MOREIRA SANTANA - CPF: 017.587.311-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS - CPF: 036.130.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALVO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 474.907.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WERECHI MAGANHA DOS SANTOS - CPF: 896.648.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DE DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, KÁTIA MARA FERREIRA DORILEU, ALEXSANDRO CORREIA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ, ADRIELLI MARQUES E MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS, CONCEDENDO EM DEFINITIVO A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO DESTA IMPETRAÇÃO, APENAS E SOMENTE PARA RETIRAR A MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO
MANTUS
– APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU
– SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES –
ORDEM CONCEDIDA
.

Há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo
periculum libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Frederico Muller Coutinho
, apontando como autoridade coatora o juízo da Sétima Vara Criminal da Capital.

Aduziu o impetrante que o paciente
responde ao
processo penal 23865-79.2019.811.0042 (cód. 581632) que tramita junto à 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT. Entretanto, afirmou-se que a denúncia é absolutamente destituída de justa causa, afrontando os pressupostos mínimos insertos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, alegou-se que esta Egrégia Corte de Justiça concedeu a ordem mandamental no
habeas corpus
n. 1019089-48.2019.8.11.0000, determinou o trancamento e arquivamento do processo penal em relação a João Arcanjo Ribeiro, também, acusado de fatos correlatos.

Asseverou-se que não há prova de que o paciente exerça a liderança ou que integre a suposta organização criminosa, pois inexiste diálogo telefônico em que conste a voz do beneficiário e, ainda, não há qualquer transferência bancária direta entre os acusados em contas pessoais ou empresariais.

Ainda, afirmou-se que na
denúncia não há nem sequer básico probatório de contravenção penal. Tampouco do delito subsequente que é a lavagem de dinheiro. O fato de haver a citação por meio de terceiros a indicar para o nome do paciente não oferece indícios suficientes para arrimar uma acusação penal. São meros elementos circunstanciais, sobretudo porque o apelido “Dom” não identifica o acusado porquanto não se comprova a ligação deste com a alcunha indicada pelo Ministério Público. De outro giro, as movimentações bancárias relativas a 03 (três) anos de várias empresas – inclusive de
factoring
– pouco concluem sobre a lavagem de capital.

Requereu, liminarmente, a suspenção do trâmite da ação penal n. 23865-79.2019.811.0042 em relação ao paciente, e no mérito, o trancamento e o arquivamento da ação penal (id. 50520986).

Ao final
“POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM PARA RETIRAR TÃO SOMENTE O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. DENEGOU A ORDEM ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO”
(id. 56498992).

Peticionou nos autos os coacusados
DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, KÁTIA MARA FERREIRA DORILEU, ALEXSANDRO CORREIA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ
requerendo a extensão da ordem, eis que a situação processual do requerente é menos gravosa do que a do paciente, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal (id. 56710491).

Igualmente, peticionou a coacusada
ADRIELLI MARQUES
, também, requerendo a extensão da ordem, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal (id. 56785968).

A extensão foi concedida id. 57306466.

Peticionou nos autos a coacusada
MADELEINNE GEREMIAS DE BARROS
, requerendo a extensão da ordem, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal (id. 57390469 e 57390475). A extensão foi concedida id. 57970485.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações id. 58663963.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extensão dos efeitos do acórdão ao paciente (id. 60584974), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Crime de Organização Criminosa - Condenação em ação penal tramitada junto à 7a Vara Especializada da Capital - Liminar concedida - Paciente submetida a monitoramento eletrônico em por mais tempo do que o necessário - Benefício já concedido a corréus nos autos do presente Habeas Corpus que se encontravam em situação análoga (art. 580 do CPP) - Revogação da monitoração eletrônica Possibilidade.
Parecer é pela concessão da ordem
.”

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de pedido de extensão da ordem concedida
habeas corpus
impetrado por
Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Kátia Mara Ferreira Dorileu, Alexsandro Correia, Bruno

Almeida dos Reis, Marcelo Conceição Pereira, Werechi Maganha dos Santos, Patricia Moreira Santana, Glaison Roberto Almeida da Cruz, Adrielli Marques
e
Madeleinne Geremias de Barros
, com o objetivo de estender os efeitos da concessão da ordem prolatada neste
writ
.

Em resumo, os requerentes
aduziram que fazem uso da tornozeleira há quase 01 (um) ano sem que tenha havido qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, tornando-se inadequada e desnecessária a manutenção da medida.

Ainda, ressaltaram que, nos autos presentes autos (
habeas corpus
n. 1014932-95.2020.8.11.0000), ao corréu Frederico Muller Coutinho, em condições similares às suas, sem descumprimento de nenhuma obteve em 02 de setembro de 2020, decisão de mérito para retirada do monitoramento eletrônico.

Deste modo, pleitearam a extensão da ordem para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica, em favor dos requerentes, ainda que mantidas as demais medidas impostas.

O pedido recai nos termos do art.580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art. 25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais. Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró
in
Processo penal. 3a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”.

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘
a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem
.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822) – (Negritou-se)

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

Observa-se que os requerentes estão na mesma situação processual do paciente original, eis que a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo, bem como s
e encontra com a monitoração eletrônica por mais de 12 (doze) meses, sem que se houvesse o recebimento da denúncia.

Sabe-se que a extensão de efeitos impõe criteriosa análise dos seus fundamentos jurídicos determinantes em correlação com o perfil dos protagonistas, notadamente porque, ante a expressa ressalva estabelecida na parte final do artigo 580 do Código de Processo Penal, motivos que digam respeito ao caráter pessoal do beneficiado não aproveitam aos demais.

Colhe-se das informações que,
verbis
:

“... DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, KÁTIA MARA FERREIRA DORILEU, ALEXSANDRO CORREIA, BRUNO ALMEIDA DOS REIS, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA, WERECHI MAGANHA DOS SANTOS, PATRICIA MOREIRA SANTANA, GLAISON ROBERTO ALMEIDA DA CRUZ e ADRIELLI MARQUES, juntamente, com outros investigados, foram presos preventivamente por força da decisão proferida nos autos da medida cautelar n°. 18161-85.2019.811.0042 — Cód. 575487, que deferiu a representação formulada pelos Delegados de Polícia que atuam na Gerência de Combate ao Crime Organizado GCCO, no interesse do Inquérito Policial n. 74/2017/ GCCO — " Operação Mantus ".

O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso nos autos dos Habeas Corpus 1009134-90.2019.811.0000, 1011431-70.2019.8.11.0000, 1008609-11.2019.8.11.0d00 e 1011896-79.2019.8.11.0000, substituiu as prisões por medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico.

Concluída a investigação, no dia 14 de junho de 2020, o Ministério Público apresentou Denúncia, distinta, para cada organização criminosa, imputando aos réus supramencionados a prática dos crimes previstos no art. 2°, caput, da Lei 12.850/13; art. 58, caput, e § 1°, alínea "a", "b", "c", e "d" do Decreto n° 6259/44; art. 1°, caput, e §§ 1°, II, 2°, II, e 4°, da Lei 9.613/98.

Em relação ao réu DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS, o Ministério Público requereu, ainda, a aplicação da causa de aumento de pena estampado no art. 2°, caput, § 2°, § 3°, § 4°, III, da Lei n. 12.850/2013.

Os autos da Ação Penal foram distribuídos no dia 17 de junho de 2019, registrado sob a numeração única 23865- 79.2019.811.0042 — Código 581632 e, no dia 04 de julho de 2019, após verificar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público atendia 'aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, este Juízo recebeu a denúncia oferecida em face do ora paciente.

A citação do paciente para responder à acusação ocorreu em 19 de julho de 2019, sendo a pertinente peça apresentada no dia 08 de agosto de 2019.

A respeito da alegada demora para o início da instrução criminal, anoto que em decisão proferida no Habeas Corpus n° 1018104-79.2019.8.11.0000, foi reaberto o prazo para a Defesa do réu Frederico Muller Coutinho apresentar nova defesa prévia, possibilitando aos defensores o acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial e das investigações, com extensão dos efeitos aos demais corréus da aludida " Operação Mantus".

Outrossim, consigno que se trata de feito complexo, que apura delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus com defesas distintas.

Além disto, registro as dificuldades enfrentadas em virtude do regime obrigatório de teletrabalho, implementado no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Portaria-Conjunta n. 249/2020).

Neste passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos/virtuais, a parte física ainda necessita ser, digitalizada, de modo que o período de teletrabalho, nestes casos, implicou em retardo no regular trâmite processual. Além disso, os prazos processuais dos processos híbridos/virtuais encontravam-se suspensos.

Ademais, o processo em questão, depende de cumprimento comarcas, cuja agilidade e presteza escampam deste Juízo...”
(id. 58663963).

O acórdão prolatado nestes autos restou assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO
MANTUS
– AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO – PRETEXTADO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DENÚNCIA VAGA SEM INDICAÇÃO DA CONDUTA DO BENEFICIÁRIO –

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA PELA

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUPRESSÃO NÃO EVIDENCIADA – JUÍZO DE ORIGEM CIENTE DA DENÚNCIA – MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO NO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E NAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS
–
PRELIMINAR REJEITADA
– PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA ESPECIFICA – ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – MONITORAÇÃO POLICIAL – DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS DE COACUSADA - LUCRO LÍQUIDO ERAM DESTINADAS PARA AS EMPRESAS LIGADAS AO PACIENTE – PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMO REQUISITOS DA JUSTA CAUSA – ENTENDIMENTO DO STJ – CRIME DE AUTORIA COLETIVA – POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA GERAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 12 (DOZE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
.

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente.”
(HC no 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

A supressão de instância ocorre, quando o juízo ad quem é provocado a se manifestar sobre matéria carente de apreciação pelo juízo anterior. No caso ora tratado, o pretenso trancamento da ação penal foi alvo, em seus motivos nucleares, de análise pelo juízo de origem, quando recebeu a denúncia, bem como as razões da irresignação defensiva em segundo grau de jurisdição, ao prestar informações nos autos do
habeas corpus
, não havendo assim, falar em supressão de instância.

O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa.

“Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa”.
(STJ,RHC 80619/AP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 23.05.2018)

“O trancamento da ação penal só é possível na via do habeas corpus, ou do seu recurso ordinário, quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade”
. (STJ, HC 510754/CE, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 01.08.2019).

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo
periculum libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas
.”

No corpo do acórdão consignou que:

“
Noutro ponto, quanto ao arguido na sessão de julgamento no tocante a retirada do monitoramento eletrônico, não há como negar que o monitoramento eletrônico é um mecanismo bastante útil de controle, contudo, deve ser aplicado em caráter excepcional, apenas quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, assim, se devem evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação humilhante perante a sociedade, ultrajando sob a minha ótica o princípio constitucional da não-culpabilidade, inclusive.

Ademais, a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo.

Assim, a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica neste momento se apresenta desproporcional, eis que já se encontra com a monitoração eletrônica por mais de 12 (doze) meses, sem que se houvesse o recebimento da denúncia.

É cediço que as medidas cautelares alternativas à prisão impactam em intensidades diversas nos direitos por elas atingidos. Bem por isso, submetem-se ao postulado da proporcionalidade, traduzido no artigo 282 do Código de Processo Penal, que dispõe que essas restrições hão de observar a necessidade e a adequação da medida, sob cláusula
rebus sic santibus
, prevista no parágrafo 5o do mesmo dispositivo. Referida cláusula, aliás, ao mesmo tempo em que autoriza a imposição de restrições mais graves à liberdade do acusado, também determina o abrandamento das medidas cautelares quando aquelas vigentes mostrarem se excessivas à hipótese.

Ainda, importante consignar que não há notícias de descumprimento das medidas impostas ao paciente.

Portanto, tendo em vista que as outras medidas cautelares que lhe foram aplicadas se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.

É importante frisar que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão possuem caráter pedagógico, voltando-se para o senso de responsabilidade do agente quanto ao devido cumprimento das condições fixadas para a sua permanência em liberdade, tanto é que o parágrafo 4o do artigo 282 da Lei Instrumental Penal.

De acordo com a doutrina de Edilson Mougenot Bonfim destaca:

“Aliada à provisioriedade, a medida cautelar detém, ainda, natureza revogável, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus (enquanto as coisas permanecerem como estão), estabelecendo-se sua revogação sempre que não mais se fizer necessária no caso concreto.

Desse modo, considerando-se a transitoriedade ou mutabilidade da situação ou circunstâncias que a ensejaram, ou seja, visto a possibilidade de alteração desse quadro, elas podem ser revogadas, após nova e correspondente alteração fática”
. (in Curso de processo penal. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 477).

De acordo com essa linha de intelecção, somente a necessidade concreta pode justificar a fixação das medidas acautelatórias diversas da prisão preventiva, que devem pautar-se por critérios restritivos progressivos quanto à sua severidade, de acordo com o atual panorama fático-processual, não se fazendo justo, tampouco legítimo, que se estabeleça - quantitativa e qualitativamente - exageradas imposições limitadoras da liberdade ambulatorial do beneficiário, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se pronta reparação pela via do
writ
.

Neste sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E CRIME AMBIENTAL. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO DAS CAUTELAS. RESTRIÇÃO SEVERA DA LIBERDADE. AFASTAMENTO.

[...]

2.
Hipótese em que está configurado o excesso de prazo na manutenção de cautelares pessoais mais gravosas à liberdade de locomoção do recorrente, que está com a liberdade cerceada
, ao todo, há 3 anos e 7 meses (1 ano e 7 meses, em razão de prisão preventiva, e 2 anos, cumprindo medidas diversas).
A delonga apresenta-se como desproporcional, ao observar-se que, apesar de o recorrente estar em liberdade, essa está severamente restringida e não há previsão para o encerramento da instrução penal da ação penal, a qual é, notoriamente de maior complexidade
(8 réus, variados crimes, cartas precatórias expedidas para seis comarcas distintas). Soma-se a isso o descumprimento do prazo de 100 dias estipulado pelo Tribunal a quo para que se ultimasse a instrução criminal e o fato de a demora para conclusão do processo não ter decorrido de atos imputáveis à defesa.

3. Necessária a revogação apenas das disposições acautelatórias que importam grave cerceamento da locomoção do réu (monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar). As demais cautelas devem ser mantidas, pois configuram constrições razoáveis ao status libertatis em razão das peculiaridades do caso concreto, bem como não importam obstáculo intransponível ao exercício de atividade profissional
.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, provido em parte para determinar a revogação das medidas cautelares consistentes em: a) monitoração eletrônica; e b) recolhimento domiciliar noturno no período de 20h às 6h, e em período integral nos feriados e fins de semana. Mantidas apenas as imposições de: i) comparecimento mensal ao juízo da comarca de residência; ii) proibição de manter contato físico ou por telecomunicação com os demais réus; iii) proibição de ausentar-se da comarca de domicílio sem prévia autorização do juízo da comarca de residência; e iv) comparecer a todos os atos do processo e comunicar ao Juízo processante qualquer mudança de domicílio. Ressalva-se a possibilidade de revisão e aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer dessas obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto.”
(RHC 97.273/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019)...”

Observa-se que os requerentes estão na mesma situação processual do coacusado Frederico Muller Coutinho, eis que a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo, bem como s
e encontra com a monitoração eletrônica por mais de 12 (doze) meses, sem que houvesse o início da instrução processual ou notícia de descumprimento de qualquer das medidas impostas.

Calha destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a monitoração eletrônica prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, constitui medida alternativa à segregação e exige fundamentação concreta”
(RHC 109.131/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Portanto, verificada a identidade fático processual entre o paciente e os terceiros supracitados, mostra-se cabível o benefício previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto,
ratifico
a liminar concedida em favor de
Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Kátia Mara Ferreira Dorileu, Alexsandro Correia, Bruno

Almeida dos Reis, Marcelo Conceição Pereira, Werechi Maganha dos Santos, Patricia Moreira Santana, Glaison Roberto Almeida da Cruz, Adrielli Marques
e
Madeleinne Geremias de Barros
,
concedendo em definitivo
a extensão dos efeitos do acórdão desta impetração, apenas e somente para retirar a medida cautelar diversa de monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020